Tribunal: TJPA
Processo: 0006690-83.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006690-83.2018.8.14.0055

APELANTE: RONIELSON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006690-83.2018.8.14.0055

ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE:

RONIELSON PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO (A):

JESSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDUÇÃO DE PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APELO PROVIDO EM PARTE.

1.

Concurso Formal Próprio: Reconhecimento de concurso formal próprio no cometimento de roubos majorados com emprego de arma de fogo, afastando a aplicação da regra do concurso formal impróprio. Delitos praticados mediante uma só ação e grave ameaça, configurando hipótese de majoração da pena conforme art. 70, caput, do Código Penal.

2.

Confissão Espontânea: Não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o apelante, em seu interrogatório, não admitiu a autoria dos delitos, alegando confusão por parte das vítimas, não configurando confissão.

3.

Manutenção da Prisão Preventiva: Ratificação da prisão preventiva na sentença condenatória, considerando que não houve fato novo a justificar a revogação da custódia cautelar. A fundamentação da sentença permanece hígida e suficiente, conforme requisitos do art. 312 do CPP e jurisprudência do STJ.

4.

Redimensionamento da Pena: Redução da pena definitiva do apelante para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, aplicando a regra do art. 70, caput, do Código Penal, afastando-se a cumulação das penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses por cada roubo. Mantida a sanção de 400 (quatrocentos) dias-multa.

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0006690-83.2018.8.14.0055

ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE:

RONIELSON PINHEIRO DA SILVA

ADVOGADO (A):

JESSICA GABRIELE PICANÇO ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por

RONIELSON PINHEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única São Miguel do Guamá/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar a apelante à reclusão de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I, do Código Penal (id

6790585).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das min, nas imediações da Rua Sete de Setembro, Centro, no munícipio de Igarapé-Açu/PA, nas mesmas condições de tempo, espaço e modo, o recorrente e o corréu Glauber Vinicius Dias do Nascimento teriam abordado a vítima Carla Hevellyn dos Santos Miranda e, posteriormente, a ofendida Beatriz de Souza da Silva e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas os seus respectivos aparelhos de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

6790537).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando a redução da pena mediante a revisão dos critérios adotados em sua dosagem, especialmente para afastar a regra do concurso formal impróprio, reclassificando-o para a modalidade própria e, ainda, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como para recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória (
i
d

6790586).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

6790589).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reduzir a pena fixada na sentença (id

14043434).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO CONCURSO FORMAL

No que diz respeito à tese de redução da pena mediante o afastamento da majorante proveniente da aplicação da regra do concurso formal impróprio ou heterogêneo, entendo que assiste razão à defesa do apelante.

Do que consta dos autos, é possível chegar à conclusão de que, depois de invadir um estabelecimento comercial, o recorrente agiu, mediante uma só ação, para subtrair mais de um patrimônio, tendo plena ciência de que os pertences subtraídos eram de pessoas distintas, mais especificamente de 04 (quatro) vítimas diferentes.

Nesse cenário, descabida, a meu ver, a aplicação do concurso formal impróprio, tendo em vista que não restou demonstrado que o agente praticara os delitos dolosos com desígnios autônomos, já que atuou a partir de uma mesma grave ameaça, a qual se encontra inserida no mesmo contexto fático, configurando, pois, hipótese de concurso formal próprio que, conforme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]
, não leva à cumulação de penas, mas, sim, à sua majoração graduada na forma do art. 70,
caput[2]
, do CP.

DA CONFISSÃO ESPONTANEA

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, comungo do mesmo entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, não havendo que se cogitar de seu reconhecimento no caso em comento, afinal, em nenhum momento de seu interrogatório o apelante assume a autoria do delito, tendo, na verdade, tentando apresentar versão em que teria sido supostamente confundido pelas vítimas como o autor do crime.

Portanto, não merece acolhimento da tese de redução do apenamento nesse particular.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Por derradeiro, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar, a sentença permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ[3], a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Portanto, mantenho a prisão cautelar do apelante, devendo ele permanecer custodiado, ressalvada a superveniência de fatos novos a valorar no sentido de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Em suma, o apelo comporta provimento apenas parcial, isto é, tão somente para reduzir a pena definitiva conforme aplicação da regra contida no art. 70, caput, do CP, afastando-se, pois, a cumulação das penas fixadas para cada roubo cometido.

Nesse sentido, considerando que o apelante restou condenado à reclusão de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses por cada dos quatros roubos majorados por ele praticados, utilizo este patamar como referência com majoração à razão de 1⁄4, conforme diretriz firmada pela jurisprudência do STJ, para reduzir a pena definitiva do ora recorrente para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantida a sanção de 400 (quatrocentos) dias-multa
em razão da previsão contida no art. 72[4]
do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença recorrida no sentido de reconhecer a hipótese de concurso formal próprio no caso em exame e, por conseguinte, aplicar a regra do art. 70, caput, do CP para
reduzir a pena definitiva
do recorrente à reclusão de
08 (oito) e 04 (quatro) meses
, mantendo, por outro lado, o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa e as demais disposições da decisão impugnada.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONSURSO FORMAL PRÓPRIO DE DELITOS. CRIMES PRATICADOS COM UNIDADE DE PLANO DELITIVO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO, NA ORIGEM, À PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. MONTANTE DE 1/4 PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos.- Na origem, os crimes de receptação foram praticados dolosamente, mas nada se disse acerca da existência de desígnios autônomos na ofensa ao patrimônio de cada uma das vítimas. Não há como presumir a autonomia dos desígnios, que deve ser explicitada pelo julgador, em cada caso.- Do quadro fático-probatório firmado na origem, constata-se que o ora agravado, a princípio, mantinha a guarda das motocicletas receptadas como parte de um único plano delitivo, em combinação com um traficante (fl. 576).- Correta a concessão da ordem, de ofício, para reconhecer o concurso formal próprio de delitos entre os quatro crimes de receptação, aplicando-se a fração de aumento de 1/4, correspondente ao número de infrações – Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC n. 787.003/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

2
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

3 AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

4 Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 07/08/2024